Tribunal: TJBA
Processo: 8001485-60.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001485-60.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE LUIZ ALVES ATAIDE

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

ACORDÃO

EXECUÇÃO

FISCAL
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO RECONHECENDO A
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DOS ATOS PROC
ESSUAIS AO LONGO DE MAIS DE 6 ANOS DE TRÂMITE PROCESSUAL. E
NTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO
RESP. Nº 1.340.553-RS
, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS Nº 566 A
571
), DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA E APLICAÇÃO IMEDIATA PELOS TRIBUNAIS.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8001485-60.2015.8.05.0032
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e Apelado
JOSE LUIZ ALVES ATAIDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .

RESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator